Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-36.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) - PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE REPREENSÃO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO APTAS A ENSEJAR A SUA NULIDADE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - VALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- As alegações do apelante não se sustentam. O trâmite da SAD seguiu o rito próprio, bem como a legislação específica. O apelante teve plenas condições de exercer a ampla defesa e o contraditório. Não há qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar o feito de nulidade.
- Os atos administrativos praticados se apresentam regulares e de acordo com a legislação específica, bem como não há qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante, pelo que foi ratificada e mantida a sentença de primeiro grau.
- A lesão ao direito líquido e certo do apelante não ficou demonstrada, de modo a proporcionar à autoridade judicial sua apreciação e decisão segura, nos limites da lei.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000045-36.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE REPREENSÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO APTAS A ENSEJAR A SUA NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – VALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As alegações do apelante não se sustentam. O trâmite da SAD seguiu o rito próprio, bem como a legislação específica. O apelante teve plenas condições de exercer a ampla defesa e o contraditório. Não há qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar o feito de nulidade. - Os atos administrativos praticados se apresentam regulares e de acordo com a legislação específica, bem como não há qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante, pelo que foi ratificada e mantida a sentença de primeiro grau. - A lesão ao direito líquido e certo do apelante não ficou demonstrada, de modo a proporcionar à autoridade judicial sua apreciação e decisão segura, nos limites da lei. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Márcio Antonio de Melo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Cb PM Márcio Antonio de Melo, contra ato do Ten Cel PM Comandante do Batalhão de Polícia Militar do Meio Ambiente, visando à nulidade da aplicação de uma punição disciplinar em seu desfavor. Extrai-se dos autos que, no dia 23/11/2018, o Cb PM Márcio Antonio de Melo foi preso em flagrante delito após envolver-se em vias de fato e agressões físicas contra a sua companheira, Michele Cristina Ramos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com quem mantinha uma união estável por um período aproximado de dois anos, na cidade de Poços de Caldas, MG. Em decorrência desta prisão em flagrante, foi estipulada a fiança de R$2.000,00, e, como não foi paga, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sendo o ora recorrente recolhido ao quartel do 29º BPM, onde permaneceu acautelado e teve a sua liberdade provisória decretada em 30/04/2019, deferindo o Juiz de Direito daquela comarca o pedido de aplicação de medidas protetivas cabíveis na Lei n. 11.340/06 em favor da Sra. Michele Cristina Ramos. O Ministério Público denunciou o Cb Márcio Antonio de Melo por tentativa de homicídio, contudo, no transcorrer da instrução criminal, desclassificou a imputação para os crimes de ameaça, violência doméstica, ofensas verbais e constrangimentos. Diante dos fatos, o acusado foi alvo da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 122.558/2018/BPM MAMB, para que fosse apurado se houve ou não o cometimento de transgressão disciplinar na sua conduta. Afirma o impetrante que, no decorrer do procedimento administrativo, foram ouvidas testemunhas, as quais não apontaram indícios do cometimento de transgressões disciplinares. A vítima, por duas vezes, se negou a prestar depoimento, apesar de ter sido intimada. Ao final, foi punido disciplinarmente com repreensão, com perda de 9 (nove) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso V, e no artigo 15, inciso III, ambos do CEDM. Na falta do depoimento da vítima, o sindicante juntou aos autos as peças produzidas em APF, de forma unilateral e inquisitiva, violando as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Pediu o impetrante a concessão da justiça gratuita, o deferimento do pedido liminar com a finalidade de anular o seu ato punitivo. Em decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, no evento 30, foi deferida a justiça gratuita e indeferido o pedido liminar, sob a alegação de que não havia relevância nem possibilidade na pretensão pleiteada, sem a análise dos pressupostos da medida. Foi determinado ao impetrado prestar as informações no prazo de dez dias e intimada a AGE. No evento 40, a autoridade apontada como coatora prestou as suas informações, sugerindo a denegação da segurança, tendo em vista que a SAD em combate provou, cabalmente, as infrações disciplinares cometidas, sendo válida a sanção aplicada. No evento 46, o Ministério Público se manifestou, no sentido de que deixa de intervir neste feito, por entender que não há interesse social, coletivo ou individual indisponível que justifique a intervenção ministerial, no presente procedimento ordinário. Em sentença proferida no evento 48, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, de forma fundamentada, entendeu que a sindicância administrativo-disciplinar com cópia do APF não apresenta ilegalidade, denegando a segurança pretendida, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Deixou de arbitrar os honorários advocatícios, em razão do art. 25 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da Lei n. 12.016/2009. Condenou o impetrante ao pagamento de despesas processuais, suspendendo o pagamento em virtude de ele se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Intime-se, por ofício, o impetrante, o Ministério público e o Advogado-Geral do Estado, e, mediante cópia da sentença, o impetrado. Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação, ratificando a mesma argumentação apresentada em sua petição inicial, alegando que houve violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da impessoalidade, da legalidade, das garantias individuais, houve ilegalidade na juntada de cópia do APF, interferência da desclassificação criminal em âmbito administrativo, com intenção de engano e da surpresa. Em vista das razões supra, requer o processamento deste recurso e sua remessa à egrégia Superior Instância para que se faça justiça. As contrarrazões de apelação foram apresentadas no evento 78, no sentido de que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante e que seja mantida a sentença recorrida. Autos remetidos a este egrégio Tribunal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR. Consta nos autos que foi instaurada, em desfavor do apelante, a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 122.558/2018, com a finalidade de apurar os fatos ocorridos no dia 23/11/2018, ocasião em que o apelante, na cidade de Poços de Caldas, MG, teria entrado em vias de fato com agressões, tendo como vítima a sua companheira, Michele Cristina Ramos, com quem mantinha um relacionamento em união estável, por aproximadamente dois anos. Acionada uma viatura policial, foi realizada a prisão em flagrante delito do impetrante, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo o Auto de Prisão em Flagrante (APF) ratificado pela autoridade de polícia judiciária da Delegacia de Polícia local. Foi estipulada uma fiança no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mas, como ela não foi paga, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, ficando o Cb PM Márcio Antonio de Melo preso no quartel do 29º BPM até a data de 30/04/2019, quando teve a sua liberdade provisória decretada pelo juiz de direito daquela comarca. O magistrado também deferiu um pedido de aplicação de medidas protetivas cabíveis na Lei n. 11.310/2006, em favor da Sra. Michele Cristina Ramos. O Ministério Público denunciou o apelante, por tentativa de homicídio, mas posteriormente, no decorrer da instrução criminal, desclassificou a imputação para os crimes de ameaça, violência doméstica, ofensas verbais e constrangimentos. Durante o procedimento administrativo, foram ouvidas várias testemunhas civis e militares. De acordo com outras provas juntadas nos autos, foi possível verificar que, em julho e agosto de 2017, por duas ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 três vezes, o casal já estava em permanente conflito. Os vizinhos acionavam a Polícia Militar em constantes agressões do Cb PM Márcio Antonio de Melo à sua companheira, Michele, e aos seus filhos, enteados do militar. Alega a defesa do apelante que não houve a oportunidade, durante a tramitação da SAD, de exercer a ampla defesa e o contraditório frente às acusações que pesavam em seu desfavor. Houve uma juntada arbitrária de documentos “criados” na Delegacia de Polícia, e a sanção disciplinar aplicada de repreensão, com perda de 9 (nove) pontos negativos em seu conceito funcional, castrou o direito ao devido processo legal. Sustenta a defesa do apelante que não existem provas nos autos capazes de uma sanção disciplinar e que, sem materialidade e autoria devidamente comprovadas, fica comprometida qualquer apenação ao servidor militar, que tem a seu favor a presunção de inocência. Em sua sentença, afirmou o magistrado a quo que a matéria fática e a inexistência de provas aqui arguidas não constituem direito líquido e certo a ser buscado na via estreita do mandado de segurança, uma vez que este depende de dilação probatória e intenso debate. A SAD é uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e procedimentos próprios previstos no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos Disciplinares dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), e tem por finalidade apurar a autoria e a materialidade, bem como o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares estaduais no exercício ou não de suas funções, de maneira rápida e padronizada. A defesa do apelante insiste em dizer que não houve oportunidade da ampla defesa e do contraditório, mas percebo claramente que o douto causídico acompanhou todo o trâmite do procedimento administrativo, oferecendo defesa prévia e participando ativamente de todos os atos para os quais foi intimado. Não há que se falar que houve uma juntada de documentos “criados” na Delegacia de Polícia. O acervo probatório carreado aos autos começa com o registro do REDS, que é um documento que tem fé pública, com presunção da verdade, de que houve as vias de fato e agressões do apelante, tendo como vítima a sua companheira, Michele Cristina Ramos. A partir do REDS, foi feita a prisão em flagrante do recorrente, que foi ratificada pela autoridade de polícia judiciária. No APF foram ouvidas várias testemunhas civis e militares, que confirmaram as agressões. Houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por falta de pagamento de fiança, e esta prisão se manteve até o dia 30/04/2019. Ora, como estes documentos foram “criados” na Delegacia de Polícia? São fatos reais que constituem crimes e transgressões residuais graves, não tendo o Comandante do 29º BPM de Poços de Caldas outra alternativa, a não ser mandar apurar o ocorrido através de uma sindicância administrativo-disciplinar, sob pena de cometer o crime de prevaricação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A sindicância teve o seu trâmite normal, oportunizando ao douto causídico que defende o apelante o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Foi apresentada defesa prévia. Foi realizado o interrogatório do sindicado, acompanhado de advogado. Feita toda a instrução, abriu-se vista ao sindicado para apresentação de razões escritas de defesa final. Ao término da sindicância, o sindicante opinou pelo enquadramento disciplinar do sindicado. O CEDMU, por unanimidade, deu o mesmo parecer. O Comandante do 29º BPM firmou o ato punitivo do Cb PM Márcio Antonio de Melo com uma repreensão e perda de nove pontos negativos no seu conceito funcional. A alegação de que foi violado o princípio da ampla defesa e do contraditório não procede. O defensor do impetrante, como afirmei, realizou todas as manobras jurídicas de que ele dispunha. Negar a autoria dos fatos é uma aventura jurídica que não tem qualquer pilar de sustentação. As provas são robustas, os fatos ocorreram, houve repercussão negativa na tropa e na sociedade. Foi oferecida denúncia contra o apelante culminando em ação penal em trâmite naquela comarca, que ainda está pendente de julgamento pelo Poder Judiciário. No que tange à alegação da defesa de que foi violado o direito líquido e certo do impetrante, ouso discordar. As provas carreadas na SAD convergem de forma inequívoca em desfavor do recorrente. O douto causídico que o defende atuou o tempo todo e não foi capaz de levantar qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar este feito de nulidade. Isso prova que o rito previsto no MAPPA foi seguido. A garantia da ampla defesa foi assegurada. Quanto ao fato de a cópia do APF instruir a SAD, irregularidade alguma há nisso. Durante o trabalho de apuração, a instrução processual buscará as provas existentes e pertinentes ao fato investigado, com a finalidade de descobrir e comprovar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade. Os artigos 287 e 288 do MAPPA enumeram um rol de documentos que, em regra, compõem, sequencialmente, a instrução do processo, bem como outros que se relacionam diretamente com cada fato investigado. Portanto, irregularidade alguma existe nestas alegações da defesa. O fato de Michele Cristina Ramos ser notificada, pelo menos duas vezes, e não ter comparecido para prestar depoimento é perfeitamente compreensível. O relacionamento do casal já estava estremecido há aproximadamente dois anos, com reiteradas brigas e agressões, inclusive aos filhos de Michele, enteados do apelante. Este último fato, que se desencadeou pela desconfiança de Michele de que o seu companheiro a estava traindo com outras mulheres, foi a gota d’água para que tudo terminasse. Não julgo ser necessário o comparecimento de Michele para depor na presença do sindicante, para reviver todos aqueles momentos que foram de muito sofrimento e constrangimento para ela e seus filhos. Voltando aos autos, o mandado de segurança é um remédio constitucional posto à disposição da pessoa física ou jurídica para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 resguardar um direito líquido e certo que lhe seja negado ou mesmo que esteja ameaçado, perante quaisquer órgãos do Estado brasileiro, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Para isso, deve-se demonstrar nos autos, através de provas inequívocas, que tal ameaça ou negativa esteja realmente ocorrendo. O renomado mestre Hely Lopes Meirelles nos ensina que: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança. Trata-se, evidentemente, de um direito induvidoso, que se demonstra de plano, pois detém, em sua essência, a cogente certeza e liquidez. Através de documentos inequívocos, pode e deve ser comprovado de imediato. A lesão ao direito líquido e certo do apelante não está demonstrada, de modo a proporcionar à autoridade judicial sua apreciação e decisão segura, amparada nos limites da lei. No caso que ora analisamos, inexiste o direito líquido e certo pleiteado. A liquidez e a certeza do direito deve ser demonstrada de plano, sem delongas e meios probantes, desvinculadas de outros procedimentos ou processos judiciais ou administrativos, tendo em vista que, no âmbito de cada processo específico, é que se fará valer o exercício da ampla defesa e do contraditório, manejando os recursos ordinários previstos. Dessa forma, o mandamus não pode substituir ritos e fases do processo, nem admite dilação probatória, devendo o apelante apontar de forma inequívoca onde se encontra a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade pública apontada como coatora. O mandado de segurança destina-se a salvaguardar direito líquido e certo, de demonstração instantânea, mas não pode ser manejado para valorar provas ou desconstituí-las, pois tais procedimentos o douto causídico teve oportunidade de requerer na instrução processual. Diante deste quadro fático, as alegações do apelante não se sustentam. O trâmite da sindicância administrativo-disciplinar seguiu o rito próprio, bem como a legislação específica. O apelante teve plenas condições de exercer a ampla defesa e o contraditório. Não há qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar o feito de nulidade. Isso posto, considerando que os atos administrativos praticados se apresentam regulares e de acordo com a legislação específica, bem como não há qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante, ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator para igualmente negar provimento ao presente recurso de apelação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator